Tribunal: TJMT
Processo: 1018016-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018016-62.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e FERNANDA SOARES DE FREITAS
RECORRIDOS: FERNANDA SOARES DE FREITAS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE OUTROS MEIOS DE PROVA – EMPRESTIMO NÃO SOLICITADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA PARTE AUTORA.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Nulidade De Contrato C/C Pedido De Tutela Antecipada, Repetição Do Indébito E Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega desconhecer o empréstimo no valor de R$ 2.657,36 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), do qual é descontado R$ 238,89 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) mensais.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A parte Requerida não comprovou a origem do débito, na medida em que apresentou aos autos apenas telas de seu sistema interno, desacompanhadas de outros indícios de contratação, tais como documentos pessoais da consumidora e dados do cadastro.
4. Dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
5. Recursos conhecidos e provido o interposto pela parte Autora.
6. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pelo mesmo fundamento, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018016-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA SOARES DE FREITAS - CPF: 080.690.031-89 (RECORRENTE), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024